Tribunal: STF
Processo: MS 21477
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1992-08-21
Data de publicação: 1992-08-21

Ementa:
MANDADO   DE  SEGURANÇA.   ADMINISTRATIVO.   CONCURSO  PARA
ANALISTA  DE FINANCAS  E  CONTROLE EXTERNO,  PROMOVIDO PELO
TRIBUNAL  DE CONTAS DA  UNIÃO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA POR
CANDIDATO  RELATIVAMENTE  A   CRITÉRIO  ADOTADO  QUANDO  DA
REALIZAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DAS PROVAS.
         IMPETRAÇÃO  DIRIGIDA CONTRA  O CHEFE  DE SELEÇÃO E
TREINAMENTO  DA  MENCIONADA  CORTE, EM  RELAÇÃO  AO  QUAL E
INCOMPETENTE O STF PARA AÇÕES DA ESPÉCIE.
         MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.